Tribunal: TJPA
Processo: 0005324-70.2018.8.14.0067
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? FURTO TENTADO ? DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA ? IMPROVIDO ? RECORRENTE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS PARA TAL BENESSE - DO PLEITO PELA CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORA DATIVA ? IMPROVIDO - PLEITO DEVERIA TER SIDO REALIZADO NO JUÍZO DE ORIGEM, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 ? DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: É cediço que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores, quais sejam: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.Da análise detida dos autos, verifica-se que a ação perpetrada pelo recorrente, não se amolda à aplicação do princípio da insignificância, pois, em que pese a res furtiva tenha sido recuperada, tem-se que, segundo a narrativa da vítima, corroborada pela versão apresentada por testemunha de acusação, ambas prestadas em Juízo, durante a ação o apelante chegou a ameaçar matar a vítima e o filho desta de forma a garantir a sua impunidade.Ademais, há nos autos comprovação de que o recorrente já fora condenado anteriormente por outro crime de furto (Certidão fl. 74), e já é conhecido pela polícia local por inúmeras outras ocorrências policiais. 2 - DO PLEITO PELA CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORA DATIVA: É improcedente o pleito do recorrente, haja vista a jurisprudência pátria ser assente no sentido de que o pleito pelo arbitramento dos honorários advocatícios deve ser direcionado ao Juízo de origem. Precedentes dos Tribunais Pátrios.Ocorre que, não consta nas alegações finais (fls. 69/73) qualquer pedido do recorrente pela condenação do Estado ao pagamento de honorários à defensora dativa. Destacando-se ainda que, em que pese o Juízo de origem tenha determinado a atuação da defensora dativa no presente processo (fl. 45), não consta na sentença vergastada (fls. 75/76) qualquer condenação do Estado ao pagamento de honorários à defensora dativa.Nessa esteira de raciocínio, entende-se que tal matéria deveria ter sido atacada por meio de recurso após a prolação da sentença, para que fosse sanada tal omissão pelo Juízo, destarte, condenar o Estado ao pagamento de honorários à defensora dativa em sede de apelação, configuraria cristalina supressão de instância.Insta salientar que esta 3ª Turma de Direito Penal, já decidiu à unanimidade de votos no mesmo sentido, vide os Acórdãos n.º 193.367 e n.º 198.1922 ? RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0005324-70.2018.8.14.0067
APELANTE:
THIAGO STYVE PANTOJA DE ALMEIDA
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO TENTADO - DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IMPROVIDO - RECORRENTE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS PARA TAL BENESSE - DO PLEITO PELA CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORA DATIVA - IMPROVIDO - PLEITO DEVERIA TER SIDO REALIZADO NO JUÍZO DE ORIGEM, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA:
É cediço que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores, quais sejam: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a ação perpetrada pelo recorrente, não se amolda à aplicação do princípio da insignificância, pois, em que pese a
res furtiva
tenha sido recuperada, tem-se que, segundo a narrativa da vítima, corroborada pela versão apresentada por testemunha de acusação, ambas prestadas em Juízo, durante a ação o apelante chegou a ameaçar matar a vítima e o filho desta de forma a garantir a sua impunidade.

Ademais, há nos autos comprovação de que o recorrente já fora condenado anteriormente por outro crime de furto (Certidão fl. 74), e já é conhecido pela polícia local por inúmeras outras ocorrências policiais.
2 - DO PLEITO PELA CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORA DATIVA:
É improcedente o pleito do recorrente, haja vista a jurisprudência pátria ser assente no sentido de que o pleito pelo arbitramento dos honorários advocatícios deve ser direcionado ao Juízo de origem. Precedentes dos Tribunais Pátrios.

Ocorre que, não consta nas alegações finais (fls. 69/73) qualquer pedido do recorrente pela condenação do Estado ao pagamento de honorários à defensora dativa. Destacando-se ainda que, em que pese o Juízo de origem tenha determinado a atuação da defensora dativa no presente processo (fl. 45), não consta na sentença vergastada (fls. 75/76) qualquer condenação do Estado ao pagamento de honorários à defensora dativa.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se que tal matéria deveria ter sido atacada por meio de recurso após a prolação da sentença, para que fosse sanada tal omissão pelo Juízo, destarte, condenar o Estado ao pagamento de honorários à defensora dativa em sede de apelação, configuraria cristalina supressão de instância.

Insta salientar que esta 3ª Turma de Direito Penal, já decidiu à unanimidade de votos no mesmo sentido, vide os Acórdãos n.º 193.367 e n.º 198.192
2 - RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 01 de fevereiro de 2021.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0005324-70.2018.8.14.0067
APELANTE:
THIAGO STYVE PANTOJA DE ALMEIDA
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
THIAGO STYVE PANTOJA DE ALMEIDA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 155,
caput
c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB, à pena definitiva de 01(um) ano 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 78 (setenta e oito) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime aberto. Em razão de o apelante preencher as condições previstas no art. 44, do CPB, o Juízo
a quo
substituiu a pena privativa de liberdade do paciente por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou à entidades públicas e prestação pecuniária.

Narram os autos que:
¿na data de 1/8/2018, por volta de 05h10m, o acusado Thiago Styve tentou subtrair a bolsa da vítima Nazaré Lobato Portilho.

Segundo a inicial acusatória, no instante em que o acusado tentava sair da residência da vítima e de posse da bolsa, foi flagrado e nesse momento, atirou a res e fugiu do local.

Após o fato, a polícia militar foi informada e em diligências acabou por prender o réu.(...)¿
. (sic fl. 75)

A denúncia fora recebida em 14/08/2018. (fl. 41)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 75/76)

Inconformado,
THIAGO STYVE PANTOJA DE ALMEIDA
interpôs recurso de Apelação (fl. 81-v), com razões recursais às fls. 89/93.

Aduz que deve ser aplicado ao presente caso o princípio da insignificância, sobretudo em razão de a vítima ter recuperado a
res furtiva
.

Assevera a defesa do apelante que devem ser arbitrados os honorários do Defensor Dativo, por ser uma garantia constitucional, devendo ser observados os valores estipulados na tabela da OAB, já que o Juízo
a quo
não os fixou a quando da Sentença.

Às fls. 94/97,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
pugnando pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 100)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, tão somente para que sejam fixados os honorários da Defensora Dativa que atuou no presente processo. (fls. 104/109-v)

É o relatório, que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual para julgamento
.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.
MÉRITO
DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

É cediço que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores, quais sejam: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS. PRÁTICA DE DIVERSOS ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS A CRIMES PATRIMONIAIS. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA.
1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. O "princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. [...] Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público." (HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19/11/2004).
3. A Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas.
4. Evidenciado que o paciente, além de ser reincidente, responde a outras três ações penais todas destinadas a apurar a prática do crime de furto, tendo, inclusive, respondido a diversos procedimentos judiciais pela prática de atos infracionais equiparados a delitos patrimoniais, tais como furto, receptação e estelionato, resta demonstrada sua habitualidade delitiva, o que afasta, por consectário, a incidência do princípio da bagatela.
5. Não há que se falar em atipicidade material da conduta, já que evidenciada a habitualidade delitiva do réu, notadamente na prática de crimes contra o patrimônio, o que demonstra o seu desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico, sendo irrelevante o fato de os bens subtraídos terem sido restituídos à vítima.
6. Writ não conhecido.
(HC 614.982/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

Da análise detida dos autos, verifica-se que a ação perpetrada pelo recorrente, não se amolda à aplicação do princípio da insignificância, pois, em que pese a
res furtiva
tenha sido recuperada, tem-se que, segundo a narrativa da vítima, corroborada pela versão apresentada por testemunha de acusação, ambas prestadas em Juízo, durante a ação o apelante chegou a ameaçar matar a vítima e o filho desta de forma a garantir a sua impunidade.

Ademais, há nos autos comprovação de que o recorrente já fora condenado anteriormente por outro crime de furto (Certidão fl. 74), e já é conhecido pela polícia local por inúmeras outras ocorrências policiais.

Em sendo assim, não se vislumbra a viabilidade de aplicação do instituto requerido, ante as peculiaridades do caso concreto afastarem a possibilidade do reconhecimento de tal benesse.
DO PLEITO PELA CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORA DATIVA

É improcedente o pleito do recorrente, haja vista a jurisprudência pátria ser assente no sentido de que o pleito pelo arbitramento dos honorários advocatícios deve ser direcionado ao Juízo de origem, senão vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPROCEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROCESSO CRIME. DEFENSOR DATIVO. SENTENÇA QUE FIXA OS HONORÁRIOS. OBSERVÂNCIA DA TABELA DA OAB. RESPEITO AOS VALORES MÍNIMOS.
ARBITRAMENTO PELO MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA PARA FIXAÇÃO DO MM JUÍZO DE ORIGEM.
TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL REGULAR. DECISÃO VERGASTADA CONFIRMADA. APELO IMPROVIDO. (Classe: Apelação, Número do Processo: 8000380-20.2015.8.05.0106, Relator (a): Gardenia Pereira Duarte, Quarta Câmara Cível, Publicado em: 21/03/2018) (grifo nosso)
APELAÇÃO CRIMINAL - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO. -
O pedido do defensor dativo de concessão de honorários advocatícios deve ser aventado inicialmente no juízo de origem
. (...)
(TJ-MG - APR: 10554150004857001 MG, Relator: Rubens Gabriel Soares, Data de Julgamento: 28/11/2017, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/12/2017) (grifo nosso)
RECURSO INOMINADO. DEFENSOR DATIVO. AÇÃO EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS COM BASE EM VALORES ORIUNDOS DA TABELA DA OAB.
AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
INOVAÇÃO RECURSAL PARA QUE HAJA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. (Recurso Cível Nº 71005501861, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 30/10/2015) (grifo nosso)

Ocorre que, não consta nas alegações finais (fls. 69/73) qualquer pedido do recorrente pela condenação do Estado ao pagamento de honorários à defensora dativa. Destacando-se ainda que, em que pese o Juízo de origem tenha determinado a atuação da defensora dativa no presente processo (fl. 45), não consta na sentença vergastada (fls. 75/76) qualquer condenação do Estado ao pagamento de honorários à defensora dativa.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se que tal matéria deveria ter sido atacada por meio de recurso após a prolação da sentença, para que fosse sanada tal omissão pelo Juízo, destarte, condenar o Estado ao pagamento de honorários à defensora dativa em sede de apelação, configuraria cristalina supressão de instância.

Insta salientar que esta 3ª Turma de Direito Penal, já decidiu à unanimidade de votos no mesmo sentido, vide os Acórdãos n.º 193.367 e n.º 198.192.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, com a devida vênia à Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém, 01 de fevereiro de 2021.
_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator